Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
1. A Administração tem o prazo decadencial de 5 anos para a anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários (Lei 9.784/99 54).
2. Aplica-se a prescrição quinquenal na ação de cobrança decorrente de ilícito civil pela Fazenda Pública, ficando suspenso o prazo prescricional durante a tramitação do processo administrativo que comprovou o dano (Decreto 20.910/32 1o e 4o).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.